Tribunal: CARF
Processo: 16682.900326/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900326/2018-84
RESOLUÇÃO
3002-000.465 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3002-000.462, de 25 de junho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 16682.900323/2018-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado
na resolução paradigma.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.465 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900326/2018-84
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que
julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição, Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O
contribuinte
protocolou,
via
PER/DCOMP
no
10971.78209.270617.1.2.04-3179, pedido de restituição e compensação
referente a valores recolhidos a título de COFINS-Importação, apurados em
09/08/2012, os quais seriam indevidos, pois decorrem da incidência sobre
operações de resseguro contratadas com resseguradoras admitidas no
exterior.
A autoridade fiscal não reconheceu o direito creditório, tampouco
homologou a compensação declarada sob o argumento de que tais
operações estariam sujeitas à incidência da COFINS-Importação.
Inconformada com a r. decisão recorrida, a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário, alegando, em síntese, que não realizou a competente
retificação da DCTF tão somente porque foi impossibilitada de fazê-lo em
razão de falas no sistema da Receita Federal do Brasil.
Sustenta que, anteriormente à transmissão do Pedido de Restituição, já
havia retificado a DCTF por cinco vezes, demonstrado inequívoca diligência
no cumprimento de suas obrigações acessórias. Contudo, ao tentar
promover nova retificação com o objetivo de reduzir o valor do débito
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.465 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900326/2018-84
3
referente à Cofins-Importação, foi impedida de transmitir a referida
declaração retificadora, em decorrência de limitações técnicas impostas
pelo próprio sistema RFB.
Aduz, portanto, que a ausência da retificação da DCTF não decorreu de
omissão ou erro próprio, mas de obstáculo técnico alheio à sua vontade,
imputável, exclusivamente à administração tributária, motivo pelo qual
requer o reconhecimento do direito creditório e a consequente
homologação da compensação pleiteada.
Afirma, ainda, que o mero equívoco consistente na ausência de retificação
da DCTF não tem o condão de invalidar o direito creditório pleiteado na
PER, sendo indevido seu indeferimento por tal fundamento.
A Recorrente requer, ainda, a realização de diligências, com fundamento
no princípio da verdade material, a fim de que se apure, de forma
exauriente, os fatos relevantes à controvérsia.
Nesse contexto, os fundamentos adotados na respeitável decisão recorrida
não merecem prosperar, uma vez que desconsideram a necessidade de
elucidação plena dos elementos probatórios indispensáveis à correta
solução da lide.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em
diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a
documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a
diligência, apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais.
Ao final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a
respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.465 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900326/2018-84
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente Redator

Fl. 476
DF CARF MF
Original